Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Ação regressiva. Seguradora. Sub-rogação. Ressarcimento de danos em equipamentos elétricos. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco administrativo. Nexo de causalidade não comprovado. Improcedência do pedido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela seguradora autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais em equipamentos elétricos de segurados, supostamente causados por falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar em preliminar a observância ao princípio da dialeticidade no recurso interposto; e (ii) verificar a comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço de distribuição de energia elétrica pela concessionária ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade é observado, pois o recurso expõe de forma fundamentada os motivos para a reforma da sentença, atendendo ao requisito recursal essencial. Rejeitada a preliminar.
4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo. Contudo, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço.
5. A seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, não comprovou o nexo de causalidade nos termos do artigo 373, I, do CPC. Os laudos técnicos apresentados foram unilaterais, inconclusivos e desprovidos de elementos técnicos adequados, além de não observarem os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas ANEEL no 1.000/2021 e no 956/2021.
6. A não realização de perícia nos equipamentos danificados pela concessionária, conforme previsto nos artigos 611 e seguintes da Resolução Normativa no 1.000/2021, e a ausência de registros de perturbação na rede elétrica no período indicado afastam a responsabilidade da distribuidora pelos danos alegados.
7. Precedentes do Tribunal confirmam a necessidade de demonstração inequívoca do nexo causal em ações regressivas de ressarcimento de danos movidas por seguradoras contra concessionárias de serviço público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar a decisão recorrida. 2. A responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por danos exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha no serviço, mesmo sob a teoria do risco administrativo. 3. Laudos técnicos unilaterais e inconclusivos, que não atendem aos procedimentos previstos nas Resoluções Normativas ANEEL, não são aptos a comprovar o nexo de causalidade em ações regressivas de ressarcimento de danos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373, I e art. 85, §11; Resoluções Normativas ANEEL no 1.000/2021 e no 956/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2017; TJDFT, Acórdãos 1767233, 1393575, 1379247 e 1366923.